Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PIX MEDIANTE FRAUDE. VAZAMENTO DE DADOS DO CORRENTISTA. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR NO APLICATIVO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DIVISÃO DO PREJUÍZO.
1. Verifica-se que o consumidor foi vítima da fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento, tendo recebido uma ligação telefônica, quando o estelionatário se passou por seu preposto e, depois de confirmados seus dados pessoais e da conta bancária, o orientou a realizar procedimentos no aplicativo do banco, como medida de segurança, viabilizando transferência de valores mediante fraude.
2. Age com culpa o consumidor que permite ao estelionatário acesso ao seu celular por meio de realização de procedimentos no aplicativo do banco. Por outro lado, configura falha no serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tenham acesso aos dados bancários do consumidor, de forma a propiciar aparente legitimidade das informações prestadas, bem como ao não dotar seus sistemas com a segurança tecnológica necessária a impedir sua violação por fraudadores.
3. Configurada a culpa concorrente para consolidação da fraude, o prejuízo deverá ser repartido entre partes (art. 945 do Código Civil/2002). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662 813.
4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o recorrido ao pagamento em favor do recorrente da quantia de R$ 4.611,88 (quatro mil seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.